Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA APENAS EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. O.D.N.B.J. moveu ação de declaração de alienação parental contra R.V.V., pleiteando revisão do regime de convivência e reconhecimento de práticas previstas na Lei no 12.318/2010.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
3. O autor apelou requerendo a gratuidade de justiça na fase recursal, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios impostos na sentença, alegando hipossuficiência financeira.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante pode obter a gratuidade de justiça requerida exclusivamente em grau recursal; e (ii) verificar se essa concessão pode afastar despesas processuais e honorários definidos na sentença proferida antes do deferimento do benefício.
III. Razões de decidir
5. O art. 99 do CPC autoriza o pedido de gratuidade em qualquer fase do processo, inclusive em sede recursal. Documentos juntados demonstram dívidas, baixa movimentação financeira e ausência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Assim, concede-se o benefício apenas nesta fase.
6. O deferimento da gratuidade produz efeitos ex nunc, sem alcançar atos processuais anteriores. A concessão posterior do benefício não elimina despesas processuais e honorários fixados quando a parte ainda não gozava da gratuidade.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para conceder a gratuidade de justiça somente a partir da interposição da apelação, sem efeitos retroativos
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2541334/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, T3, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, AgRg no REsp no 839168/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, T5, j. 19/09/2006, DJ 30/10/2006; TJDFT, Acórdão no 1995862, 0708484-51.2024.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, DJe 19/05/2025.